Tribunal: STF
Processo: ARE 1404694
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRÊMIO DE DESEMPENHO FAZENDÁRIO (PDF). EXTENSÃO A SERVIDORES INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional suscitada, incidem, na espécie, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à extensão do pagamento do Prêmio de Desempenho Fazendário (PDF) aos servidores inativos – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.